Tribunal: STF
Processo: RHC 61614
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de estupro e atentado violento ao pudor. Extinção de punibilidade.
- Inexistência, no caso, de crime progressivo.
- Não se aplica o inciso IX do artigo 108 do Código Penal quando, nos crimes da natureza dos em causa, há violência real.
Quanto à primeira questão, conhece-se do pedido como habeas corpus originário, indeferindo-o; quanto à segunda questão, nega-se provimento ao recurso ordinário.